Tribunal: TJSP
Processo: 2084727-28.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que acolhe em parte a impugnação.

Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição

Ementa:

Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que acolhe em parte a impugnação.

Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

Agravo de instrumento da ré que pretende a reforma da decisão quanto à possibilidade de entrega das ações, termo inicial dos juros, critérios de cálculo dos valores a serem pagos – EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Provimento em parte.

Agravo de instrumento da parte autora que objetiva a incidência da dobra acionária, dos dividendos e juros sobre capital próprio no valor da condenação, e para que os juros de mora incidam desde a citação da executada na ACP. Recurso provido.
Agravo interno da parte autora que objetiva a anulação da concessão de efeito suspensivo, bem como o regular prosseguimento da execução. Recurso prejudicado.

Sucumbência recíproca. Fixação de verba honorária em favor dos patronos da requerida no valor de R$ 1.000,00. Inteligência do artigo 85, §8o, do CPC. Redimensionamento do valor fixado em favor dos patronos da parte autora em 15% do valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

Recurso da requerida provido em parte. Agravo de instrumento da parte autora provido, prejudicado o agravo interno.